Tribunal: TJDFT
Processo: 0738951-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738951-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILTON RODRIGUES DO CARMO E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília no Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001 que indeferiu impugnação ao edital de leilão de bens penhorados. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em suma, que o edital deixou de descrever os bens penhorados, que o valor de mercado dos bens está desatualizado, que a avaliação do oficial de justiça está desprovida da descrição do bem e dos critérios utilizados para aferição do valor atribuído, que os bens são impenhoráveis por constituírem móveis e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, e que que o valor do bem penhorado é insignificante em relação ao total da dívida exequenda. Sustentam estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de antecipação da tutela recursal. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal a fim de suspender a realização do leilão e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Intimados a se manifestarem sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão, bem como sobre possível configuração de litigância de má-fé, os agravantes apresentaram a petição de ID 51807614, manifestando-se pela não configuração de preclusão ou litigância de má-fé. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. As matérias suscitadas estão preclusas. Em análise dos autos de origem, constata-se que os bens foram penhorados pelo oficial de justiça em 13 de dezembro de 2022 (ID 145463803), e os executados, ora agravantes, apresentaram a impugnação penhora à de ID 146423465, alegando propriedade de terceiro e impenhorabilidade. A impugnação foi parcialmente acolhida para excluir parte dos bens pela decisão de ID 150560802, que rejeitou o argumento de impenhorabilidade. A decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento no 0710823-20.2023.8.07.0000, ao qual foi negado provimento por acórdão assim ementado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MÓVEIS. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, II, CPC. EXCEÇÃO.BENSSUPERFLUOS. DUPLICIDADE. MANDADO DE AVALIAÇÃO. ORDEM JUDICIAL. PRECEITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 1.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que os bens penhorados estão protegidos pela impenhorabilidade conferida pelo artigo 833, II, do Código de Processo Civil. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelos agravantes e a decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento rejeitada. 3. O artigo 833 do Código de Processo Civil exclui da possibilidade de penhora os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, entretanto, excetua aqueles de elevado valor e que ultrapassem as necessidades comuns da vida cotidiana. 4. Quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de determinação judicial expressa, o oficial de justiça descreverá na certidão os bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando este for pessoa jurídica. Inteligência do § 1o do art. 836 do CPC. 5. No caso, considerando a presunção de legitimidade e veracidade da avaliação feita pelo Oficial de Justiça e ausência de prova em sentido contrário, correta a decisão agravada que manteve a penhora dos bens encontrados na residência dos agravantes e elencados no auto de penhora de avaliação. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar de ausência de impugnação específica do agravo de instrumento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1716072, 07108232020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos autos do cumprimento de sentença, foi expedido o edital de ID 154498591, em face do qual os executados apresentaram a impugnação de ID 156128601, alegando ausência de descrição dos bens, avaliação inferior ao valor de mercado e impenhorabilidade. A impugnação foi rejeitada pela decisão de ID 157206384, com o seguinte teor: 1. A parte executada juntou petição ao id num. 156128601 impugnando o edital de id num. 154498591, sob a alegação de ausência de descrição dos bens, baixo valor de avaliação dos bens, além da impenhorabilidade dos utensílios descritos nos itens 6, 8 ao 10 e 15 por se tratar de bens que asseguram materialmente a dignidade da pessoa humana, requerendo a nulidade do leilão. 2. Dada vista à exequente, esta refuta os argumentos da devedora (id num. 157077266). 3. Veio o feito à conclusão. 4. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. Ante a inércia das partes quanto a avaliação realizada no bem penhorado, inicia-se a fase de expropriação. Nesse sentido, o art. 875 do CPC estabelece que “realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem”. 5. Os elementos coligidos aos autos revelam que os agravantes não se insurgiram tempestivamente contra a decisão de id num. 150560802 que analisou a penhora de todos os bens constantes do edital, bem como homologou o laudo de avaliação, sem que fosse interposto qualquer recurso, mas vieram fazê-lo apenas quando o juiz a quo determinou a remessa dos autos ao leiloeiro. 6. Desse modo, essas alegações veiculadas pelos agravantes esbarraram na preclusão, consoante entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. AVALIAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PRECLUSÃO. 1. O laudo de avaliação produzido por Oficial de Justiça Avaliador goza de fé pública, de modo que a sua invalidação só é possível em caso de erro notório ou dolo do avaliador. 2 - O agravante não se manifestou oportunamente sobre o laudo de avaliação produzido, o que fez com que a matéria fosse alcançada pela preclusão. 3. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.1145002, 07175064920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 28/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL - HASTA PÚBLICA - AVALIAÇÃO VIL - PRECLUSÃO - PROPRIEDADE DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR LIBERAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. A avaliação do imóvel foi realizada por Oficial de Justiça, com base nas informações colhidas no condomínio, uma vez que não teve acesso ao imóvel e, intimadas as partes, essas deixaram de se manifestar sobre o laudo de avaliação. 2. De outro giro, o fato de o imóvel ter sido adquirido por terceiro estranho a lide retira do ora agravante a legitimidade para postular a liberação da penhora sobre o bem, pois não mais pertencente ao seu acervo patrimonial, sendo defeso postular em nome próprio direito alheio, nos termos do art. 6o do CPC/73 e art. 18 do CPC/2015. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão n.992031, 20160020413137AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 02/03/2017. Pág.: 746/749). 7. Melhor sorte não socorre os devedores acerca da insuficiência de descrição dos bens a serem levados a leilão, uma vez que descritos conforme laudo de avaliação do Oficial de Justiça. 8. Do exposto, rejeito a impugnação ofertada pelos devedores ao id num. 156128601. 9. Diante do indeferimento da concessão do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0710823-20.2023.8.07.0000, aguarde-se a realização do leilão. Em face da referida decisão, os executados interpuseram o Agravo de Instrumento no 0720546-63.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido, pela decisão de ID 47633481 nos respectivos autos, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos seguintes termos: De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deve conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. Transcrevo a decisão agravada de ID 157206384 dos autos de origem: (...) A decisão agravada entendeu que o pedido da parte estaria precluso, já que a análise acerca da penhora dos bens constantes do edital e acerca laudo de avaliação já foi realizada nos autos, sem que a parte opusesse, oportunamente, qualquer recurso. Os agravantes, por sua vez, defendem a ausência de preenchimento de requisitos do edital que precede o leilão, a impenhorabilidade dos bens e o valor da avaliação judicial, sem, contudo, manifestarem-se sobre o real teor da decisão, ou seja, a ocorrência da preclusão quanto a esses pedidos. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pelos agravantes se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido é firme a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade o agravo de instrumento que, além de não impugnar especificamente o fundamento do Juízo de ocorrência de preclusão, apresentou razões dissociadas da decisão e, ainda, reiterou matéria que de fato já precluiu. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1434674, 07082582020228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PORQUE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A tempestividade é requisito extrínseco processual que deve ser cumprido, sob pena de preclusão. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido o recurso que, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, não os impugna, especificamente (art. 1.021, § 1o, do CPC). 3. Agravo Interno não conhecido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1424890, 07378877320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. O leilão restou infrutífero (ID 161846492) e o Juízo determinou a realização de novo leilão (ID 164035584), com a expedição do edital de ID 167843451, em face do qual os executados apresentaram a impugnação de ID 168690325, alegando avaliação inferior ao valor de mercado, impenhorabilidade dos bens e insignificância do valor. A impugnação foi rejeitada pela decisão agravada (ID 170037563), que tem o seguinte teor: 1. Ao id num. 168690325, os executados SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO e WILTON RODRIGUES DO CARMO, apresentaram impugnação ao edital de id num. 167845451, sob a alegação de ausência de descrição dos bens, baixo valor de avaliação dos bens, além da impenhorabilidade dos utensílios descritos nos itens 6, 8 ao 10 e 15 por se tratar de bens que asseguram materialmente a dignidade da pessoa humana, além da insignificância do valor dos bens penhorados em relação do débito exequendo e, ao final requer a nulidade do leilão. 2. Dada vista à exequente, esta refuta os argumentos da devedora (id num. 169631103. 3. Veio o feito à conclusão. 4. Conforme se verifica, a petição de impugnação ao edital se trata de repetição da petição de id num. 156128601, com acréscimo da alegação de insignificância do valor da penhora em relação do débito exequendo. 5. Cabe relembrar que o pedido anterior (id num. 156128601) foi rejeitado ao id num. 157206384 e, objeto do Agravo de Instrumento no 0720546-63.2023.8.07.0000, que sequer foi conhecido, conforme decisão de id num. 164858386. 6. Assim passo a análise apenas da alegação de insignificância do valor da penhora em relação ao valor do débito exequendo, haja vista que a decisão de id num. 157206384, já se encontra preclusa. 7. A penhora somente pode ser rejeitada se o valor obtido não satisfizer as custas de execução da medida, ou mesmo as custas processuais, nos termos do artigo 836, do Código de Processo Civil, o que não se aplica ao caso dos autos. 8. Do exposto, rejeito a impugnação ofertada pelos devedores ao id num. 168690325. 9. Aguarde-se a realização do leilão. Desta forma, constata-se que todas as matérias suscitadas no presente recurso estão preclusas. As alegações de ausência de descrição dos bens penhorados, avaliação inferior ao valor de mercado e impenhorabilidade já foram anteriormente suscitadas e rejeitadas em primeira e segunda instância, não sendo cabível a sua rediscussão em novo recurso. Por sua vez, a alegação de insignificância do valor deveria ter sido levantada em impugnação à penhora, mas não o foi, restando atingida pela preclusão temporal. Não é admissível a interposição reiterada de recursos com objeto idêntico a fim de rever matérias já apreciadas. O presente recurso tem nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor. Desta forma, é o caso de aplicação das penalidades por litigância de má-fé, uma vez que os agravantes incorreram nas condutas previstas no art. 80, IV, V e VI do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. CONDENO os agravantes a arcarem com multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) do valor da causa, nos termos do art. 80, IV, V e VI e art. 81, caput do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023 12:18:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador